Tribunal: TJDFT
Processo: 0001398-35.2013.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001398-35.2013.8.07.0008 RECORRENTE: DANILO CESAR FURTADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado pela prova pericial e pelo contexto dos autos. 2. Não há que falar em ausência de dolo, se o réu consciente e voluntariamente, investe de forma violenta contra a vítima, desfere um tapa no rosto dela e depois, assumindo o risco de lesioná-la, ao tentar tirar as chaves do veículo da mão dela, causa-lhe lesão corporal em razão do uso de força excessiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 1o, do Código Penal, defendendo que não existe crime de lesão corporal dolosa sem que o agente tem tido a intenção de lesionar a vítima, como é o caso dos autos. Assim, pugna pela sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 1o, do CP, uma vez que aludido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) do contraponto entre as afirmativas da vítima e os demais elementos de prova, o que se nota é verdadeiro encontro de compatibilidades, que traduzem robusto juízo de certeza. No entanto, em relação ao depoimento do réu e a sua negativa de autoria mostra-se inverossímil e não encontra guarida nas provas acostada aos autos, sendo insuficiente para incutir dúvida sobre a prática do crime. Na análise dos autos resta claro que as declarações do réu são frágeis e incoerentes com os demais elementos de provas dos autos. Diante desses robustos elementos, em especial o depoimento da vítima e das testemunhas, concatenados entre si e, de outro lado, a fragilidade e incoerência no depoimento do réu, é possível concluir que o réu praticou, ao menos, os atos libidinosos consistentes em passar as mãos da vítima em suas partes íntimas, passar a mão nas partes íntimas da vítima e as suas partes íntimas no rosto da vítima. Insta consignar, que não há nenhum indício de que vítima e testemunhas tenham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe fato que não praticou. Verifica-se nos autos que o próprio réu confirmou a dinâmica dos acontecimentos na essência, negando apenas aquilo que poderia incriminá-lo” (ID. 37914876 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO DELITO OU DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO § 9o DO ART. 129 DO CP. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA COMPROVADA PELA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALIDADE. 1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta por falta de dolo na conduta do agente, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. Esses óbices também incidem quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do § 9o do art. 129 do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/2006. Com base nas circunstâncias nas quais se desenvolveram os fatos, a Corte estadual reconheceu que ficou demonstrada a situação de vulnerabilidade da vítima perante o seu agressor, concluindo que a violência foi motivada na desigualdade de gênero. Enfatizou a "relação de hospitalidade íntima de afeto, como ocorrida no presente caso, já que vítima e réu nutriam relação amorosa, estando ele na casa daquela momentos antes da prática do delito em apreço", não sendo necessária a coabitação entre os envolvidos. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.800.543/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029